Tribunal: TJDFT
Processo: 0712680-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CONSULTA AO INFOJUD E AO SISBAJUD. DILIGÊNCIA RAZOÁVEL À LUZ DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisa de bens pelos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud, e de inscrição da parte executada nos cadastros de inadimplentes, por meio do Serasajud.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação de busca e apreensão convertida em processo de execução; (ii) no curso do processo, foram efetivadas inúmeras medidas com vistas à satisfação do crédito; (iii) a última busca de bens por intermédio dos sistemas informatizados Infojud e Sisbajud teria sido realizada em setembro de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a realização de diligência por meio dos sistemas judiciais informatizados Infojud, Renajud e Sisbajud, bem como a inscrição da parte executada nos cadastros de inadimplentes por meio do Serasajud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não conhecidos os pedidos de realização de pesquisa via Renajud (carência de interesse de agir) e de inscrição da parte executada nos cadastros de inadimplentes por meio do Serasajud (matéria preclusa).
5. Em iterativos julgados, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser individualmente considerado (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04.02.2011).
6. O hiato temporal superior a um ano, desde a última pesquisa de ativos financeiros (setembro de 2023), constitui critério razoável para permitir a realização de nova perquisição, em razão da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor.
7. Não subsiste, pois, justa causa a se negar a utilização dos aludidos sistemas integralizados neste Tribunal, como derradeira medida em prol do credor que tem se mostrado diligente ao longo da fase executiva à satisfação do seu direito.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. No mérito, parcialmente provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4, 6 797, 789, 995, parágrafo único e 1.019, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.199.967/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; STJ, REsp. 1.267.374/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; STJ, REsp 1.199.967/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; TJDFT, acórdão 2010409, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 30.6.2025; TJDFT, acórdão 1983317, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 11.4.2025.